Tribunal: STF
Processo: ARE 1391452
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inconstitucionalidade da cobrança pela ocupação da faixa de domínio de rodovias estaduais por concessionárias de energia elétrica. Agravo regimental Improvido.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança pela ocupação da faixa de domínio de rodovias estaduais, quando utilizada por concessionárias de serviços públicos de fornecimento e transmissão de energia elétrica. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovias estaduais por concessionárias de energia elétrica, à luz da competência atribuída à União pela Constituição Federal, nos arts. 21, XII, "b", e 22, IV.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento na ADI 3.763/RS de que leis estaduais que impõem retribuição pecuniária pela ocupação de faixas de domínio de rodovias estaduais a concessionárias de energia elétrica invadem a competência da União, vedando a cobrança. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica (RE 889.095/RJ-AgR-ED-EDv)



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV.



Jurisprudência relevante citada: ADI 3.763/RS; ARE 1.291.183 AgR/SP; RE 1.181.353 AgR-ED/SP.